Tribunal: TJDFT
Processo: 0751637-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS contra a decisão interlocutória (ID. 254991612), proferida nos autos da ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e não fazer ajuizada em face de E. P. C. C. L. F., que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante se abstivesse de desligar o autor/agravado do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender o pagamento da bolsa-formação, em razão da não aprovação no Exame de Suficiência para obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), até o julgamento do mérito da demanda. A agravante alega que a decisão combatida se fundamentou em suposta alteração abrupta das regras do certame, com violação à proteção da confiança legítima, em razão da edição da Resolução DIREX no 32/2025, que tornou obrigatória a realização da prova de título organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Sustenta que não houve surpresa normativa, pois desde a Portaria ADAPS no 04/2022 estava previsto que a prova final seria aplicada pela SBMFC, de caráter eliminatório e classificatório, requisito indispensável à efetivação no quadro da AgSUS, nos termos do art. 27, III, da Lei no 13.958/2019. Argumenta que a Resolução DIREX no 27/2024, que aventou a possibilidade de prova interna, foi mera tentativa de solução administrativa, posteriormente afastada por negociação com entidades médicas (AMB, FMB e AMPB), culminando na edição da Resolução DIREX no 32/2025, que apenas reafirmou a regra original e reduziu os requisitos para inscrição dos bolsistas do PMpB no TEMFC 36, de quatro para dois anos de prática. Defende que não há expectativa legítima a ser protegida, pois a exigência da prova de título sempre esteve presente no ordenamento aplicável ao programa, sendo prerrogativa exclusiva das sociedades médicas vinculadas à Associação Médica Brasileira, conforme Lei no 6.932/81 e Decreto no 8.516/2015. Realça que a manutenção da decisão agravada implica grave prejuízo ao erário, diante do pagamento indevido de bolsa-formação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais a participante reprovado em fase eliminatória, sobre curso já encerrado, configurando risco de dano reverso. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da tutela de urgência deferida, reconhecendo-se a legalidade da exigência da prova TEMFC 36 como terceira etapa do processo seletivo. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 78724097). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder a tutela antecipada recursal, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma, quais sejam: a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, à luz do art. 300 do CPC, a medida poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos limites da cognição própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pelas razões que se seguem. Embora a agravante sustente inexistência de surpresa normativa e risco de dano reverso ao erário, a decisão agravada fundamentou-se na aparente alteração das regras do certame no curso do processo seletivo 16 (dezesseis) dias antes da prova, sem previsão de regime de transição, circunstância que, em análise perfunctória, recomenda a manutenção da medida até o julgamento do mérito. Além disso, a aplicação, aparentemente superveniente e com efeitos retroativos, de parâmetros avaliativos inéditos a um processo já em andamento fere os princípios da previsibilidade e da segurança das relações jurídicas estabelecidas entre a Administração Pública e os participantes do programa. A probabilidade do direito invocada pela agravante demanda exame aprofundado das normas aplicáveis e da dinâmica do certame para obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria desta fase. Outrossim, o suposto perigo de dano, consubstanciado no pagamento da bolsa-formação, não se sobrepõe, neste momento, ao risco de prejuízo irreparável ao agravado. Seu desligamento acarretaria a perda da referida bolsa e a frustração de legítima expectativa de contratação, ocasionando dano de difícil ou incerta reparação e, por consequência, comprometendo a utilidade da prestação jurisdicional final. Diante disso, na estreita via de cognição que ora se impõe, concluo que não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Impõe-se, portanto, a manutenção da situação fática estabelecida pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito (art. 1.019, II, do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador